Tribunal: TJBA
Processo: 0547955-64.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0547955-64.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):DANIELLE RAMOS CARVALHO ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PLANSERV. BENEFICIÁRIA AGREGADA. LIMITE ETÁRIO DE 35 ANOS. ESTADO GRAVÍDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA DURANTE A GESTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO À SAÚDE DO NASCITURO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por beneficiária do Planserv na condição de agregada, pleiteando a manutenção da cobertura após completar 35 anos de idade em razão de encontrar-se em estado gravídico, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de beneficiária agregada do Planserv após o implemento da idade limite de 35 anos, prevista na legislação estadual, quando se encontra em estado de gravidez que demanda continuidade da assistência médica. III. Razões de decidir 3. Embora a Lei Estadual nº 9.528/2005 e o Decreto nº 9.552/2005 estabeleçam expressamente o limite etário de 35 anos para beneficiários agregados do Planserv, a aplicação literal da norma, descontextualizada dos princípios constitucionais fundamentais, pode gerar situações de manifesta injustiça quando se trata de direito à saúde e à vida. 4. A situação de gravidez configura estado de necessidade que demanda continuidade da assistência médica, não apenas em benefício da gestante, mas também do nascituro, cuja proteção encontra amparo no artigo 227 da Constituição Federal, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde. 5. A exclusão automática da beneficiária, considerando exclusivamente o critério etário, sem análise de seu estado de saúde, viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da razoabilidade, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade na interpretação da norma, harmonizando-a com os valores constitucionais superiores. 6. A exclusão da beneficiária no curso da gestação implicaria risco de descontinuidade do acompanhamento médico, podendo gerar danos irreversíveis à saúde materna e fetal, não havendo onerosidade excessiva ao Estado, uma vez que a manutenção da cobertura limita-se ao período gestacional, com o pagamento das contribuições devidas. 7. A revelia do Estado da Bahia, embora facilite o julgamento pela presunção de veracidade dos fatos alegados, não dispensa a análise do direito aplicável, mormente em se tratando de questão de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada integralmente. Tese de julgamento: "1. A legislação estadual que estabelece limite etário para beneficiários agregados do Planserv deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, admitindo-se a manutenção da cobertura durante o período gestacional quando a exclusão automática por idade configurar risco à saúde materna e fetal. 2. A situação de gravidez constitui estado de necessidade que justifica a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para mitigar a aplicação literal de norma restritiva, garantindo a continuidade da assistência médica essencial ao nascituro e à gestante.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III, 6º, 227; CC, art. 2º; Lei Estadual nº 9.528/2005, art. 6º; Decreto nº 9.552/2005, art. 13, III, alínea "a"; CPC, arts. 85, § 8º, 931, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0547955-64.2014.8.05.0001, sendo Remetente o Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e Interessada Maria Grasiele Pereira Dantas, representada por Danielle Ramos Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator